Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito. Prescrição rejeitada: pretensão declaratória de isenção do IRPF. Visão monocular comprovada. Restituição dos valores indevidamente retidos: prazo quinquenal observado. Aplicação da taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.